Tribunal: STJ
Processo: 0000112-52.2021.8.08.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967123 - ES(2025/0223736-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: RENATO JESUS PAULO
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54991288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 911bc923-2852-43a4-b5c3-81dd96a113eb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967123 - ES(2025/0223736-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: RENATO JESUS PAULO
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e
suficiente no sentido da manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
5. Os embargos de declaração não se destinam a provocar o rejulgamento
da causa por mero inconformismo com o seu resultado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO JESUS PAULO contra
acórdão proferido pela Quinta Turma, assim ementado (fl. 498):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 182/STJ.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo III, do CPC, não art. 932,
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impõe o não conhecimento do agravo
em recurso especial, nos termos do parágrafo único, I, do RISTJ, art. 253,
III, do e
art. 932,
CPC/2015 Súmula 182/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54991285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 526508f9-8c71-4805-8028-fe1f4556ded7

O embargante aduz que, em suas manifestações anteriores, abordou e impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou impugnação,
requerendo a rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, hipóteses inexistentes no caso.
A pretensão recursal foi decidida de forma clara, adequada e suficiente no sentido da
manutenção da decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, nestes termos (fls. 501-502):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Conforme consignado na decisão agravada, em atenção ao princípio da
dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena
de não conhecimento.
Assim, quando se busca, em sede de agravo contra decisão que inadmite recurso
especial, afastar a aplicação da Súmula no 7 do STJ, não basta ao agravante
simplesmente alegar sua inaplicabilidade. É imprescindível que demonstre, de
forma concreta, que a resolução da controvérsia prescinde do reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, já devidamente apreciado pelas instâncias ordinárias. A
mera afirmação de que não se objetiva rediscutir fatos e provas, como ocorreu no
presente caso, mostra-se insuficiente.
Ademais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a
matéria tratada no recurso especial foi devidamente prequestionada nas instâncias
ordinárias, nos termos exigidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça.
Ressalta-se que a parte agravante deve impugnar, nas razões de seu agravo em
recurso especial, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre,
não cabendo, de modo extemporâneo, infirmar aqueles argumentos tão somente no
manejo do agravo regimental, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.

Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração, que não se destinam a provocar o rejulgamento da causa por mero
inconformismo com o seu resultado. A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA
- DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA - RECEBIMENTO PARCIAL DA
QUEIXA-CRIME QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA -
REJEIÇÃO - PERDÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
de embargos de declaração quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, ou, então, retificar, quando constatado, eventual erro
material do julgado.
Documento eletrônico VDA54991285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 526508f9-8c71-4805-8028-fe1f4556ded7

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl na APn n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora
886/DF,
para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/10/2020,
27/11/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54991285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:06
Código de Controle do Documento: 526508f9-8c71-4805-8028-fe1f4556ded7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0223736-2
AREsp 2.967.123 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001125220218080060 1125220218080060
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO JESUS PAULO
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO JESUS PAULO
ADVOGADO
: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES030603
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551212<14;0074@
2025/0223736-2 - AREsp 2967123 Petição : 2025/0111268-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:14
Código de Controle do Documento: AEB78E29-FD15-4E54-AAA1-16A8B41BCAE6